Tribunal: TJDFT
Processo: 0706487-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO EM CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA FINS DE APOSENTADORIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO DISTRITAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Recurso inominado. Efeito devolutivo. Extensão e profundidade. O recurso inominado é dotado de efeito devolutivo (tantum devolutum quantum apellatum), que se expressa em extensão e profundidade. A contagem de tempo de serviço do servidor público segue normas de ordem pública e caráter indisponível (art. 40 da CF), sobre as quais não incidem sequer, os efeitos da revelia (art. 345, II do CPC). Dessa forma, não é possível acolher pretensão em que o servidor não atende aos requisitos legais, sob o argumento de não ter a fazenda apresentado determinado fundamento em contraposição à pretensão do autor. O primeiro é a delimitação, pela parte, do objeto do recurso, e o segundo é o poder-dever que tem o julgador da instância recursal de examinar todos os elementos do processos, incluindo argumentos, provas e fatos, e neste quadro não pode desconsiderar as questões de ordem pública que lhe são examinadas (Misael Monteiro Filho). Neste quadro, cabe à Turma examinar, por completo, a pretensão de averbar o tempo de serviço para fins de aposentadoria, que foi objeto de recurso pelo réu, DF. Não há obscuridade, omissão ou contradição.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.